Tribunal: TCU
Processo: 047.065/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2748/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em considerar prejudicada a medida cautelar determinada nestes autos em relação ao RDC Eletrônico 07/2020, ante a perda de seu objeto, dada a revogação da licitação; em fazer as seguintes ciências; e em determinar o arquivamento, dando ciência ao representante e à Fundação Nacional da Saúde, e, de acordo com os pareceres emitidos neste processo, prolatar a providência abaixo fixada pelo item 1.6 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 047.065/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.2. Relator: Ministro-Substituto André Luis de Carvalho. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Providência: promover o envio de ciência preventiva e corretiva à Funasa, com fundamento no art. 9o, I, da Resolução-TCU 315, de 2020, no sentido de que no RDC Eletrônico 07/2020 teriam sido identificadas as seguintes falhas: 1.6.1. o edital e os documentos que lhe deram suporte não definiram de forma precisa e suficiente o objeto licitado, em desacordo com o disposto no art. 5o da Lei 12.462/2011 e no art. 6o do Decreto 9.507/2018, bem como na Súmula TCU 177; e 1.6.2. não foi observado nos documentos que subsidiaram o certame a pertinência das exigências de qualificação técnica necessárias à execução do objeto licitado, em inobservância ao princípio da motivação (art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal), bem como à jurisprudência do TCU, a exemplo do disposto nos Acórdão 445/2014-TCU-Plenário (Relator Ministro José Jorge), 450/2008-Plenário (Relator Ministro Raimundo Carrero) e 32/2003-1a Câmara (Relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer).